Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730639-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEX DOS SANTOS, PAMELA DA CONCEICAO SANTOS IMPETRANTE: RAFAEL SOUZA DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por R.S.A. e OUTRO em favor de A.S., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 15/07/2024, sob a acusação de ter agredido, ameaçado e injuriado a vítima L.D.S. (esposa), em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Tecem considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário e possuir bons antecedentes, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alegam que, embora o laudo de exame de corpo de delito comprove a ocorrência de lesões corporais nos envolvidos, não é possível saber quem iniciou as agressões e quem agiu em legítima defesa. Informam que as medidas protetivas outrora deferidas em favor da vítima não estavam mais vigentes e o casal se reconciliou, voltando a morar juntos. Logo, demonstra-se que o paciente tem o histórico de se submeter às ordens judiciais, pois não houve descumprimento de medidas protetivas. Por fim, alegam violação ao princípio da proporcionalidade, pois, no caso de eventual condenação, não será condenado a cumprir pena em regime fechado. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. Despacho de ID 62137794, no qual facultei aos impetrantes a emenda da petição inicial, no prazo de 5 dias, o que foi cumprido, conforme petição de ID 62163923. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (Inquérito Policial no 0721862-68.2024.8.07.0003) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido ameaçada, injuriada e agredida fisicamente pelo paciente, seu esposo, no dia 15/07/2024. Narrou que, na véspera, havia ido a uma festa com o marido, tendo este ingerido bastante bebida alcóolica. Em determinado momento resolveu ir para casa, pois ele havia começado a perturbar seus amigos e familiares. Já no dia seguinte, por volta de 00h15min, o paciente chegou à casa, carregando uma garrafa de cachaça e foi direto ao seu encontro, esbravejando: “onde vc estava sua desgraçada”. Em seguida, lhe desferiu um soco no rosto. Nesse momento, por estar o paciente procurando uma faca para lhe acertar, bateu com um pedaço de madeira na cabeça do indiciado, o qual fugiu após tomar conhecimento de havei a polícia sido acionada. E, quando da chegada da PMDF, o paciente não estava mais na residência, motivo pelo qual foi conduzida para a Delegacia, atendida pelo CBMDF e orientada a comparecer ao hospital. No entanto, retornou para casa e, após cerca de 20 minutos, o ofensor chegou no local, completamente alterado, a ameaçando e injuriando: “abre a porta sua desgraçada, você tá fudida”. Novamente acionou a polícia e o paciente foi preso em flagrante. Relatou, ainda, já ter sido agredida pelo paciente em data anterior, que também culminou na sua prisão em flagrante. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, a vítima, bastante machucada, relatou ter sido agredida, ameaçada e injuriada por seu companheiro. O condutor informou, ainda, que o paciente estava no local, completamente alterado, aparentando estar embriagado. Na sequência, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas dos artigos 129, §13o, do Código Penal c/c o art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 (ID 204591302, origem). Ressalta-se não ter sido este um episódio isolado envolvendo as partes, pois a vítima já havia registrado outras ocorrências contra o paciente, tendo sido a última em data não tão distante (12/11/2023), pela prática de injúria e lesão corporal, o que ensejou a instauração de inquérito policial distribuído sob o no 0735013-38.2023.8.07.0003. Na ocasião, o paciente foi preso em flagrante, no entanto, o inquérito foi arquivado por ausência de justa causa, mantidas a medidas protetivas deferidas anteriormente, pelo prazo de 90 dias, a contar da prolação da sentença - 20/11/2023 (ID 204072101, origem). Conclui-se, portanto, que o paciente possuía em seu desfavor medidas protetivas deferidas em favor da vítima até fevereiro do corrente ano. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 204069174, origem) foto da lesão sofrida pela vítima: “lesão contusa em lábio superior”, evidenciando-se a violência, além do grau de periculosidade do paciente. Tais fatos evidenciam a perseguição e a reiterada violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. A propósito: (...) 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito. 3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719961, 07235268020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Quanto à ventilada legítima defesa deve ser analisada após ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida questionada para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator